Tribunal: TJSP
Processo: 2190456-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Processual civil - inadequação da via eleita – inconsistência - excesso de execução- matéria a comportar ventilação, em regra, em sede de embargos à execução- artigo 917, III, do CPC- possibilidade, nada obstante, a depender da natureza da agitação, de conhecimento "ex offício".
Agravo de instrumento- locação de imóvel - insurgência contra decisão que trouxe parcialmente acolhida impugnação ao

Ementa:
Processual civil - inadequação da via eleita – inconsistência - excesso de execução- matéria a comportar ventilação, em regra, em sede de embargos à execução- artigo 917, III, do CPC- possibilidade, nada obstante, a depender da natureza da agitação, de conhecimento "ex offício".
Agravo de instrumento- locação de imóvel - insurgência contra decisão que trouxe parcialmente acolhida impugnação ao "quantum debeatur"- multa por rescisão antecipada indevida- prorrogação do contrato por prazo indeterminado- honorários advocatícios inclusos na planilha de débito- decote- verba honorária a depender de arbitramento judicial- decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190456-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante REGINA
CUCIO ESTEVES, são agravados AYLINE CRISTINA RUIZ e REINALDO RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190456-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9800 RA
2
Voto n. 9800 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2190456-72.2020.8.26.0000
Origem: 10a Vara Cível do Foro de Santos
Agravante: Regina Cucio Esteves
Agravados: Ayline Cristina Ruiz e Reinaldo Ruiz
Processual civil - inadequação da via eleita inconsistência
- excesso de execução- matéria a comportar ventilação, em
regra, em sede de embargos à execução- artigo 917, III, do
CPC- possibilidade, nada obstante, a depender da natureza
da agitação, de conhecimento “ex offício”.
Agravo de instrumento- locação de imóvel - insurgência
contra
decisão
que
trouxe
parcialmente
acolhida
impugnação ao “quantum debeatur”- multa por rescisão
antecipada indevida- prorrogação do contrato por prazo
indeterminado- honorários advocatícios inclusos na planilha
de débito- decote- verba honorária a depender de
arbitramento
judicial-
decisão
preservada-
recurso
improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Regina Cucio
Esteve em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de execução que move em face de Ayline Cristina Ruiz
e Reinaldo Ruiz; insurge-se contra r. “decisum” que trouxe
parcialmente acolhida impugnação ao valor do débito
exequendo;
agita,
de
largada,
a
impossibilidade
de
conhecimento da defesa apresentada por inadequação da via
eleita; salienta, no alusivo, que, em se tratando de execução,
o meio de defesa é a oferta de embargos, a serem distribuídos
por dependência e em autos apartados- artigos 914 e ss do
CPC; anota inaplicável, no atinente, o principio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190456-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9800 RA
3
fungibilidade, e assim por se tratar de lapso agudo, não
permeado por dúvida objetiva e escusável; diz, na esteira,
preclusa a matéria envolvendo o asseverado excesso de
execução; defende legitima a exação da verba honorária no
percentual de 20%(vinte por cento) por livremente ajustado -
“princípio pacta sunt servanda”; salienta devida a imposição
de multa por descumprimento contratual - ausência de
comunicação formal acerca da desocupação do imóvel
locado- abandono- e inadimplemento de alugueres e
acessórios; pugna, em derradeiro, pela instauração de
incidente de uniformização de jurisprudência.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 60/61),
registrada a oferta de contraminuta (fls. 645/651).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de execução contra
devedor solvente; objetiva a exequente o recebimento de R$
28.846,59 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais
e cinquenta e nove centavos) atrelados a locativos vencidos
em fevereiro e março de 2016, débitos de IPTU e multa pela
entrega antecipada do imóvel; alicerça-se em contrato de
locação de imóvel residencial firmado pelo valor mensal de
R$ 1.800,00 e prazo de 30 meses- 23/08/2011 a 24/02/2014- a
final prorrogado por tempo indeterminado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190456-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9800 RA
4
A irresignação, “data vênia”, não comporta
abrigo; conquanto excesso de execução constitua, via de
regra, matéria de defesa a comportar agitação em sede de
embargos à execução- artigo 917, inciso III, do CPC - o
egrégio Superior Tribunal de Justiça acabou por assentar
entendimento no sentido de que “o título executivo que
encarta
crédito
inexistente
equipara-se
àquele
que
consubstancia obrigação inexigível, matéria alegável ex
offício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto
pressuposto do processo satisfativo” (REsp 802.011/DF, Rel.
Ministro LUIZ FUX, 1a Turma, julgado em 09/12/2008, DJe
19/02/2009).
“In casu”, de se ver, a exequente fizera
incluir na exordial cobrança de “multa pela entrega
antecipada” do imóvel; prorrogado o contrato por prazo
indeterminado, contudo, e indevida a apontada penalidade,
eis que possível a rescisão do ajuste em qualquer tempo;
confiram-se, na direção, precedentes desta c. Corte:
“LOCAÇÃO
COMERCIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
E
DEMAIS
ENCARGOS
DA
LOCAÇÃO.
Dívida
incontroversa.
Descumprimento
do
contrato
reconhecido pela ré. Possibilidade de compensação
do débito com o valor da caução prestada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190456-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9800 RA
5
garantia, que deve ser atualizado pelo índice de
rendimento da caderneta de poupança desde a
assinatura do contrato até a devolução das chaves.
Contrato
prorrogado
por
prazo
indeterminado.
Impossibilidade de conhecimento de seu termo final
que afasta a cobrança de multa compensatória.
Inexistência
de
rescisão
antecipada.
Multa
compensatória pela falta de pagamento dos aluguéis
que não pode ser cobrada ante a existência de multa
moratória decorrente do inadimplemento. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível no
1053249-73.2019.8.26.0100,
Rel.
Des:
Milton
Carvalho,
36a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
12/12/2019)
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Embargante que figurou como fiadora em contrato
prorrogado
por
prazo
indeterminado.
Multa
compensatória que tem por escopo compensar as
perdas e danos resultantes da rescisão antecipada
da avença, sem justa causa, além de outras
infrações cometidas pelo locatário. Prorrogação do
contrato por prazo indeterminado que afasta a
referida cobrança. Recurso desprovido. (Apelação
Cível no 1002911-85.2019.8.26.0071, Rel. Des: Dimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190456-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9800 RA
6
Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j.
21/11/2019)
Calha gizar, não bastasse, que apenas em
seara recursal ventilara a exequente o cabimento da
penalidade por “não cumprimento das obrigações e não
comunicação formal da desocupação”, de sorte que
manifesta a alteração da causa de pedir ao depois de
estabilizada a lide, o que em maltrato ao artigo 329, II, do
CPC.
Indevida, outrossim, a inclusão, na planilha
de débito, de verba honorária no percentual de 20% (vinte por
cento), pena de “bis in idem”, gizado cumprir ao magistrado o
arbitramento do apontado volume, nos termos do artigo 827
do CPC; veja-se, nesse sentido, precedente desta c. Corte:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Despesas condominiais. Exceção de
pré-executividade. Insurgência referente ao próprio
título
executivo
e
que
não
demanda
dilação
probatória. Alegação de ausência de documentos
imprescindíveis para aparelhar a execução que,
todavia, não se sustenta. Desnecessidade de juntada
de boletos ou ata da assembleia que aprovou as
contribuições. Rateio de despesas ordinárias que já é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190456-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9800 RA
7
previsto na convenção, sendo que a obrigação de
pagamento
decorre
da
lei.
Documentação
apresentada que se mostra suficiente para embasar
a execução. Exegese do artigo 784, X, do Código de
Processo Civil. Necessidade, no entanto, de exclusão
do valor referente aos honorários advocatícios da
planilha apresentada pelo exequente, os quais, em se
tratando de execução por quantia certa, são fixados
pelo juízo, nos termos do artigo 827 do Código de
Processo Civil. Manutenção que configuraria bis in
idem. Recurso parcialmente provido”. (Agravo de
Instrumento no 2179987-64.2020.8.26.0000, Rel. Des:
Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j.
27/08/2020)
Basta.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator